Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-03.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009575-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), FRANCIMAR MOREIRA MENDES - CPF: 037.034.971-73 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), FRANCIMAR MOREIRA MENDES - CPF: 037.034.971-73 (PACIENTE), RODRIGO TEODORO DA SILVA - CPF: 011.360.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ELOI DE SOUZA PENHA - CPF: 059.755.971-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU CONCI - CPF: 147.919.439-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ABIGEATO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO –
1. ARQUIVAMENTO DE CADERNO INQUISITIVO
– INADEQUAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DISCUSSÃO NÃO ADMITIDA ORIGINARIAMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA DA AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA DISCUSSÃO – ENUNCIADO 42/TJMT – 3. PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – PERICULOSIDADE SUBJETIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES IDÊNTICOS E OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM TRÂMITE – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – 4. HOMOGENEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA – ART. 313, I E II, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
5. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Cuidando-se de pedido de arquivamento de auto de prisão em flagrante delito lavrado por autoridade policial, é autoridade coatora o delegado de polícia subscritor do documento, falecendo de competência o Tribunal de Justiça para a análise do respectivo
habeas corpus
.

2. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

3. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na preexistência de várias condenações anteriores, inclusive por crimes idênticos, imputados ao paciente, indicativa de não querida reiteração delitiva, suficiente a caracterizar perigo à ordem pública, nos termos do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT. Por corolário, afasta-se a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, na dicção do art. 282, § 6º, do CPP.

4. Em relação à homogeneidade da prisão preventiva, estabelece o art. 313 do CPP, que a admissibilidade da prisão preventiva circunscreve-se à apenação delitiva em abstrato superior a quatro anos, ou se o réu for reincidente em crime doloso, apresentando, pois, conformidade com a situação aqui espelhada, que evidencia a possível prática de crime de abigeato [art. 155, §6º, do CP], que prevê pena máxima superior a quatro anos de reclusão, e multa, imputada a réu multirreincidente em crimes dolosos graves.

5. Ordem parcialmente admitida, e, nessa extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Ana Paula de Arruda Lima Conrado, OAB/MT 23.001, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Francimar Moreira Mendes
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Tapurah, que, em sede de audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em preventiva, nos autos de APFD PJe 1000621-32.2021.8.11.0108, que imputou ao paciente a acusação da prática do crime tipificado no art. 155, § 6º, do CP, a seu ver, ilegal e injustamente.

Adoto o bem lançado relatório emitido pelo eminente plantonista, Des. Pedro Sakamoto, sobre os pontos debatidos na presente impetração:

“
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 28.5.2021, pela prática, em tese, do crime de furto de semovente domesticável de produção, ilício tipificado no art. 155, § 6º, do Código Penal.

Aduz, em síntese, que ao receber o auto de prisão em flagrante delito, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Entretanto, afirma que o insurgente não possui qualquer participação no ilícito, uma vez que ele acreditou que o semovente abatido seria de seu avô materno Sr. Abel Martins de Oliveira.

Analisando as razões aventadas no presente mandamus, verifico a alegação de que o magistrado singular não teria fundamentado adequadamente o decreto de prisão preventiva, bem como teria violado o princípio da homogeneidade e proporcionalidade, na medida em que o encarceramento provisório decretado caracterizaria verdadeira antecipação da condenação.

Sustenta, em apertada síntese, excesso injustificado de prazo para a conclusão do inquérito policial n. 1557-79.2018.811.0108, o qual foi atribuído ao uso de monitoramento eletrônico.

Acrescenta que o beneficiário ‘só realizou o rompimento do equipamento (já inativo), porque devido ao período longo de uso do equipamento criou-se uma ferida (ulcera) o que lhe incomodava e causava dores” (Id. 89363459, p. 7).

Ressalta que, o paciente é arrimo de família, primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e profissão lícita, de modo que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, bem como o trancamento do inquérito policial n. 1557-79.2018.811.0108 (Id. 89363459, pp. 1-11).

Juntou documentos (Id. 89363460 a 89363473)
” [id. 89369492, pp. 1-2].

A distribuição foi realizada em sede de plantão judiciário de fim de semana ao eminente Des. Pedro Sakamoto, id. 89369492, que, entretanto, indeferiu a liminar.

A redistribuição foi realizada em expediente regular ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, contudo, endereçada à Turma de Câmaras Criminais Reunidas [íd. 89429993].

Contudo, o termo de análise de prevenção apontou a violação ao art. 22, I, “a”, do RITJMT, bem como, inexistir feito anterior capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 89430976], eis porque a ação mandamental foi redistribuída na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 89430998 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

As informações aportaram aos autos em 11/6/2021 [id. 90098991].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo
, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Habeas Corpus
– Furto [art. 155, § 6º, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - irresignação defensiva – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - decisão arrimada na garantia da ordem pública frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa – predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 3. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 4. Alegada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva – 5. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes –
Pela denegação da ordem
” [id. 91365469, p. 1]

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante delito no último dia 28/5/2021 sob acusação de subtrair para si, no dia anterior, um suíno em uma propriedade rural situada no município de Tapurah/MT, consoante transcrição do relato da vítima, realizado na decisão de primeiro grau, ora invectivada:

“
ESTA EQUIPE POLICIAL MILITAR FOI ACIONADA PELA VÍTIMA, VIA TELEFONE EMERGENCIAL, ONDE NOS RELATOU QUE TRÊS HOMENS ESTAVAM CARNEANDO UM ANIMAL DE CRIA E ENGORDA (DA ESPÉCIE PORCO) DENTRO DE SUA PROPRIEDADE RURAL SEM A SUA AUTORIZAÇÃO E QUE TAIS HOMENS ESTAVAM TENTADO FURTAR TAL ANIMAL ABATIDO. DE IMEDIATO, DESLOCAMOS AO LOCAL DO FATO ONDE AO CHEGARMOS ENCONTRAMOS A VÍTIMA NA ENTRADA DE SUA PROPRIEDADE AGUARDANDO A CHEGADA DESTA EQUIPE PM. AO INDAGARMOS A VÍTIMA SOBRE COMO OCORRERAM OS FATOS, ESTA NOS AFIRMOU O SEGUINTE: QUE NESTA NOITE AO CHEGAR EM SUA PROPRIEDADE RURAL PARA VER SUA CRIAÇÃO DE SUÍNOS (PORCOS) PERCEBEU QUE HAVIA ALI UM AUTOMÓVEL GM/CHEVROLET CELTA COM PLACAS MVV-8801 ESTACIONADO DENTRO DE SUA PROPRIEDADE E LOGO EM SEGUIDA ESCUTOU UM HOMEM FALAR AO LADO DO CHIQUEIRO ONDE FICAM CONFINADOS TAIS ANIMAIS; QUE O SUSPEITO FRANCISMAR VEIO ATÉ A DIREÇÃO DESTA VÍTIMA LHE DIZENDO QUE O AVÔ DE FRANCISMAR TERIA AUTORIZADO ABATER UM SUÍNO QUE PERTENCIA A ESTE AVÔ; QUE ESSA VÍTIMA DESCONHECIA DE TAL AUTORIZAÇÃO DO AVÔ DE FRANCISMAR; QUE A VÍTIMA ENTÃO DISSE A FRANCISMAR ACOMPANHÁ-LO ATÉ A RESIDÊNCIA DO AVÔ DE FRANCISMAR AONDE OS DOIS SE DESLOCARAM; QUE A VÍTIMA ANTES DE SAIR DE SUA PROPRIEDADE PERCEBEU QUE HAVIAM MAIS DOIS HOMENS CARNEANDO TAL SUÍNO AO LADO DO CHIQUEIRO DE SUA PROPRIEDADE; QUE ENTÃO A VÍTIMA DISSE A FRANCISMAR QUE ERA PARA LEVAR A CHAVE DO AUTOMÓVEL DE FRANCISMAR JUNTO PARA QUE NINGUÉM SAÍSSEM DALI ANTES DE RESOLVEREM ESSE ASSUNTO COM O AVÔ DE FRANCISMAR E COM A POLÍCIA SE NECESSÁRIO; QUE ENTÃO A VÍTIMA E FRANCISMAR FORAM NO VEÍCULO DA VÍTIMA PARA A CASA DO AVÔ DESTE SUSPEITO; QUE NO TRAJETO FRANCISMAR REPENTINAMENTE PUXOU A CHAVE DA IGNIÇÃO DESTE VEÍCULO VINDO A CAMINHONETE A DESLIGAR NA ESTRADA AONDE FRANCISMAR DISSE A VÍTIMA QUE NÃO ERA NECESSÁRIO IR NA CASA DO SEU AVÔ E NEM QUE SOLICITASSE A PRESENÇA DA POLÍCIA PARA RESOLVER ESSE ASSUNTO; QUE A VITIMA NESSE MOMENTO FICOU COM MEDO DE FRANCISMAR FAZER ALGO CONTRA SUA VIDA, POIS FRANCISMAR SE RECUSAVA A DEVOLVER A CHAVE VEICULAR; QUE EM DADO MOMENTO, FRANCISMAR DEVOLVEU A CHAVE A VÍTIMA E CONTINUARAM A SEGUIR; QUE CHEGANDO A RESIDÊNCIA DO AVÔ DE FRANCISMAR, O AVÔ DESTE AFIRMOU QUE DESCONHECIA DE TER AUTORIZADO FAZER O ABATIMENTO DE TAL ANIMAL; QUE POSTERIORMENTE A VÍTIMA RETORNOU SOZINHA ATÉ SUA PROPRIEDADE QUANDO SE DEPAROU QUE NÃO HAVIA MAIS NINGUÉM EM SUA PROPRIEDADE; QUE FOI ATÉ O LOCAL ONDE OS SUSPEITOS CARNEARAM SEU ANIMAL E VISUALIZOU QUE TINHA FICADO ALI APENAS A CABEÇA, PELE E VÍSCERAS DE TAL ANIMAL SENDO SUBTRAÍDA A CARNE DO ANIMAL; QUE ENTÃO ACIONOU A POLÍCIA. DIANTE DO EXPOSTO DILIGENCIAMOS JUNTAMENTE COM A VÍTIMA ATÉ A RESIDÊNCIA DO AVÔ (O SENHOR ABEL) DO SUSPEITO FRANCISMAR ONDE O QUAL NOS RECEPCIONOU PELO LADO EXTERNO DE SUA CASA SENDO QUE AO INDAGARMOS O SENHOR ABEL SE O QUAL TERIA AUTORIZADO SEU NETO FRANCISMAR A ABATER O REFERIDO ANIMAL ONDE O QUAL NOS AFIRMOU QUE NÃO TERIA AUTORIZADO NINGUÉM IR LÁ ABATER. DIANTE DA SITUAÇÃO DILIGENCIAMOS ATRÁS DOS SUSPEITOS AONDE ENCONTRAMOS FRANCISMAR NA RESIDÊNCIA DE SEU PAI JUNTAMENTE COM O VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE, AO INDAGARMOS FRANCISMAR SOBRE OS FATOS EM TELA, O MESMO NOS CONFESSOU QUE TERIA ABATIDO TAL ANIMAL NA PROPRIEDADE DA VÍTIMA JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SUSPEITOS, PORÉM ALEGOU QUE A VÍTIMA TERIA AUTORIZADO FAZER TAL ABATIMENTO; QUE NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ENCONTRAMOS GRANDE PARTE DE TAL CARNE; QUE TAMBÉM VERIFICAMOS QUE O SUSPEITO FRANCISMAR NÃO ESTAVA UTILIZANDO A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ATO CONTÍNUO, FRANCISMAR CONFESSOU QUEM SERIAM OS OUTROS DOIS SUSPEITOS. NESSE SENTIDO, CONTINUAMOS AS DILIGENCIAS E LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZAR ESSES DOIS SUSPEITOS ONDE TAMBÉM NA RESIDÊNCIA DOS SUSPEITOS FORAM ENCONTRADOS O RESTANTE DA CARNE DE TAL ANIMAL SENDO QUE AMBOS NOS ALEGARAM QUE FRANCISMAR TERIA COMPRADO TAL ANIMAL E TERIA PEDIDO A ESTES IREM AJUDAR ABATER. DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS SENDO AMBOS CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL LOCAL, SEM LESÕES CORPORAIS E SEM O USO DE ALGEMAS, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS E A VITIMA PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS
” [decisão lavrada em audiência de custódia, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, id. 89363464, pp. 5-6].

Na oportunidade, a autoridade judiciária de origem considerou lícita a prisão em flagrante, dada à presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, “[...]
podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão e a própria confissão do flagrado
” [id. 56953641, p. 7], bem como,
decretou a prisão preventiva
ante o fato de o crime prever em perspectiva, pena máxima superior a quatro anos [art. 313, I, do CPP] e, por último, em razão da
possibilidade de reiteração delitiva
, porque o paciente
Francimar
“[...]
possui as inúmeras passagens por outros crimes, possuindo, inclusive, condenação pelo crime de furto qualificado (executivo de pena nº 0001717-07.2018.8.11.0108)
” [id. 56953641, p. 8], de modo que a prisão preventiva se colocaria como instrumento para assegurar a ordem pública, já que, “
na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio, como se percebe pela possível ocorrência do crime de receptação
” [
sic
idem].

Considerou, ainda, que o paciente, além de possuir um robusto histórico de prisões, possuía conta si
medida cautelar de monitoramento eletrônico em decorrência de outro processo, que foi retirada pelo próprio acusado
, o que demonstraria a inadequação da concessão de novo benefício.

Nessa quadra, a defesa não só pugna pela revogação da prisão preventiva, como também, seja arquivado o APFD 0001557-79.2018.8.11.0108, que originou a imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico, porque segundo assere, houve
visível excesso de prazo na instauração do inquérito policial
.

O pedido de arquivamento dos autos de APFD 0001557-79.2018.8.11.0108, não poderá ser admitido, porque a autoridade coatora, neste caso é a autoridade policial, impondo, pois, manejo de
habeas corpus
primeiramente endereçado ao Juízo da comarca de origem, para, somente depois, caso inexitoso, possa se socorrer da via mandamental em segunda instância, sob pena de supressão de instância.

No mesmo sentido,
verbi gratia
:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE INDICIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLÍCIA. TRIBUNAL A QUO QUE NÃO CONHECEU DO FEITO, ENCAMINHANDO O HABEAS CORPUS PARA O JUIZ DE DIREITO DE IGUAPE/SP. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de alegação de excesso de prazo para o término de Inquérito Policial, é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, razão por que deveria o writ originário ter sido impetrado, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau, não estando a merecer reparos a decisão do Tribunal de Justiça paulista que deixou de conhecer a ordem, na medida em que lhe falecia competência para análise do pedido.

2. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

3. Ordem denegada” [STJ, HC 96.184/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 23/11/2009].

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESACATO. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO PARA APRECIAÇÃO DO WRIT ORIGINÁRIO.

I - Tratando-se de pedido de trancamento de termo circunstanciado de ocorrência, lavrado pela autoridade policial, é autoridade coatora o Delegado de Polícia subscritor do instrumento.

II - In casu, falece competência ao e. Tribunal a quo para a análise do mandamus, uma vez que a autoridade coatora não se encontra entre aquelas incluídas em sua competência originária.

Habeas corpus denegado
” [STJ, HC 60.243/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 12/03/2007, p. 276].

Logo, cuidando-se de pedido de arquivamento de auto de prisão em flagrante delito lavrado por autoridade policial, é autoridade coatora o delegado de polícia subscritor do documento, falecendo de competência o Tribunal de Justiça para a análise do respectivo
habeas corpus
.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, ressai sem maiores discussões que o paciente possui duas condenações anteriores, uma das quais, por crime idêntico ao aqui analisado, consoante relação extraída do sistema
Primus
:

a)
Ação Penal n. 0000345-28.2015.8.11.0108, cód. 47641, Vara Única de Tapurah/MT
, condenado à pena de 06 meses de detenção, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do art. 306, § 1º, II, do CTB, trânsito em julgado definitivo em 31/01/2018;

b)
Ação Penal n. 0000039-25.2016.8.11.0108, cód. 50908, Vara Única de Tapurah/MT
, condenado à pena de 04 anos de detenção, e 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, nos moldes do art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, por duas vezes, e art. 163, parágrafo único, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal;

c)
Ação Penal n. 8543-49.2015.811.0045, cód. 118215, 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT
, condenado à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, nos moldes do art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, trânsito em julgado em 03/3/2020.

Responde, ainda, aos termos do IP 0001557-79.2018.8.11.0108, ante a suspeita de envolvimento em crimes de furto e receptação, constando como vítimas Derly de Almeida Costa, João Kempner e Marcus Augusto Brunieri, constando carga ao Ministério Público desde 23/10/2020. Além disso, consta ainda em desfavor do mesmo paciente, indiciamento nos autos de IP 0007806-46.2015.8.11.0045, cód. 116945, 4ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, IP 0000982-03.2017.8.11.0045, cód. 135776, do Juízo da 4ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Além disso, de acordo com a decisão judicial primitiva, o paciente ainda destruiu a tornozeleira eletrônica a ele imposta por força de decisão judicial lavrada em outros autos de processo-crime, que a impetrante busca enfocar – sem qualquer prova – ter ocasionado lesões na perna do ora paciente.

Nessa esteira, está justificada a decisão cautelar, uma vez que o crime atribuído prevê pena máxima superior a quatro anos, preenchendo as disposições do art. 313, I, do CPP, que estabelece o balizamento da prisão preventiva frente ao princípio da proporcionalidade em matéria processual penal.

É bom anotar que a homogeneidade da prisão preventiva, estabelecida o art. 313 do CPP, centra-se à apenação delitiva em abstrato
superior a quatro anos
, apresentando, pois, conformidade com a situação aqui espelhada, que evidencia a possível prática de crime de abigeato, que prevê pena máxima cominada em abstrato superior ao requisito mínimo previsto em lei. Além disso, cuida-se de reincidente específico, o que afasta ainda mais a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva.

“
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito:

“
33. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos: quer-se evitar a vulgarização da prisão preventiva, quando voltada a delitos de menor gravidade. Por isso, impõe-se o parâmetro voltado aos delitos dolosos, com pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Excluem-se, por exemplo, do âmbito da preventiva, o furto simples, a receptação simples, o autoaborto, entre outros. Parece-nos razoável, afinal, para tais infrações penais, quando necessário, pode-se impor medida cautelar alternativa. E, em caso de descumprimento, ingressa-se no cenário da preventiva, como instrumento de força estatal para fazer valer a sua autoridade
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1176-1177, versão digital].

No mais, quanto aos pressupostos do art. 312 do CPP, a periculosidade subjetiva do agente está calcada na renitência delitiva, inclusive, por conta de condenação anterior por crimes idênticos, e na preexistência de outros diversos registros criminais em seu desfavor.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da presença

de registros criminais anteriores, contemporâneos à atual prisão, por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie a que repousa a atual prisão cautelar.

Registro que o art. 282, § 6º, do CPP, estabelece que as medidas cautelares diversas da prisão somente serão devidas quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, o que, como visto alhures, não vem a ser o caso.

Anoto, ainda, que embora a defesa tente insinuar que o insurgente não possui qualquer participação no ilícito, uma vez que ele acreditou que o semovente abatido seria de seu avô materno Sr. Abel Martins de Oliveira, não é o que constou do incluso Boletim de Ocorrência transcrito na decisão primitiva, sendo questão que se alheia dos limites cognitivos do
writ
, por demandar indevida incursão no mérito da causa.

Aliás, a propósito, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por último, em relação à alegação de que o paciente rompeu a tornozeleira eletrônica imposta em processo anterior, porque a perna foi lesionada em decorrência do uso do equipamento, adoto a premissa firmada pelo eminente Des. Plantonista no sentido de que a impetrante não comprovou no presente
mandamus
qualquer prova a esse respeito.

Assim, não é possível delimitar possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente.

Ante o exposto, com o parecer,
admito em parte, e, nessa extensão, denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Francimar Moreira Mendes
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021